Tribunal: TJMT
Processo: 0000604-94.2005.8.11.0036
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000604-94.2005.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE LIMA - CPF: 060.434.889-49 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JOSE BRUN JUNIOR - CPF: 136.836.718-66 (ADVOGADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), RONAN GOMES VILLAR - CPF: 252.587.531-15 (APELADO), EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (ADVOGADO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (APELANTE), JOAO BATISTA DE LIMA - CPF: 060.434.889-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBÓRIO – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 8º, CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nas causas em que não há condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, serão fixados por apreciação equitativa do juiz (CPC, art. 85, § 8º).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Igor Giraldi Faria
, de sentença que julgou procedente a Ação de Interdito Proibitório ajuizada por
João Batista de Lima
contra
Ronan Gomes Villar
e condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alega que se encontra equivocada a base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, o que importa em quantia irrisória.

Sustenta que no caso, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa. Explica que o valor da causa quando da interposição da ação era de R$ 1.000,00, de modo que na presente data, mesmo com a aplicação de correção monetária, o valor seria de R$ 2.777,27, o que corresponde a valor irrisório, aplicado o percentual de 10%.

Registra, ainda, que de acordo com a tabela da OAB, em caso de ações possessórias, os honorários não podem ser inferiores a R$ 9.883,24.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para que os honorários advocatícios sejam arbitrados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Contrarrazões (id. 228346212). Alega que as razões do recurso são genéricas e não atacam o fundamento da sentença. Suscita a ilegitimidade do recorrente em nome próprio, quando substabeleceu a procuração, sem reserva de poderes, ao Dr. Silvio Luiz Silva de Moura Leite e Juliano da Silva Barboza. Aduz que na inicial não consta pedido de arbitramento dos honorários advocatícios de forma equitativa e não há pedido específico. No mérito, assevera que a lei é taxativa ao determinar que o valor dos honorários sucumbenciais deve ser baseado no valor da causa, o que foi atribuído pela própria parte. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

De início não se visualiza a ilegitimidade do recorrente, advogado da parte autora, beneficiária dos honorários advocatícios, porquanto devidamente constituído por meio da Procuração (id. 228346150 – fl. 16). Nesse sentido, o advogado devidamente constituído tem legitimidade para recorrer da decisão sobre honorários advocatícios. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ILEGITIMIDADE DO SÓCIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO - EXTINÇÃO PARCIAL - RESP 1.358.837 / SP (TEMA 961) - ORDEM DE SUSPENSÃO - INOBSERVÂNCIA - ERROR IN PROCEDENDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADEQUAÇÃO À TESE FIXADA.

1. Recolhido o preparo, na forma do art. 1.007, §4º, do CPC, rejeita-se a alegada deserção.

2. A parte e o advogado têm legitimidade concorrente para recorrer de decisão sobre honorários advocatícios. Precedente
.

3. A inobservância da ordem de suspensão proferida pelo relator, no tribunal superior, traduz error in procedendo (arts. 314 e 1.037, II, do CPC).

4. O erro de forma do processo não acarreta a anulação dos atos que podem ser aproveitados, sem prejuízo à defesa das partes.

5. Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta (REsp 1358837/SP - Tema 961)”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0384.06.050987-2/002, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021) g.n.

Por sua vez, expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Logo,
rejeitam-se as preliminares de não conhecimento do recurso
.

Quanto ao mérito, a pretensão é de reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam arbitrados de forma equitativa, nos termos do § 8º, do art. 85, do CPC, por se tratar de valor da causa irrisório.

De fato, o valor dado a causa se apresenta muito baixo, pelo que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados na forma do artigo 85, § 8º, do CPC, observado o disposto no § 2º, incisos I a IV, do aludido artigo.

No caso, forçoso reconhecer que a fixação de 10% sobre o valor da causa, dado em R$ 1.000,00, se mostra, à evidência, irrisório, mesmo após a sua correção.

Registra-se que na hipótese, trata-se de ação em trâmite desde 2005, cuja sentença foi cassada em sede de apelação e o feito retornado ao trâmite processual para a produção de provas.

Assim, a solução mais justa e razoável é que a fixação da verba honorária seja realizada por equidade, o que, observado as hipóteses dos incisos I a IV, impõe a fixação em R$ 20.000,00, suficiente a remunerar de forma digna o patrono apelante, atendidos os princípios da razoabilidade da proporcionalidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A Segunda Seção definiu que "o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" ( REsp n. 1.746.072/PR, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). 2. No caso, o valor atribuído à causa na petição inicial é irrisório - R$ 2.000,00 (dois mil reais) -, sendo, portanto, de rigor o arbitramento por equidade do encargo discutido (art. 85, § 8º, do CPC/2015). Assim, à luz dos critérios indicados no art. 85, § 2º, incisos I a IV, todavia sem descurar do objeto da demanda e seu proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados para R$ 500,00 (quinhentos reais). 3. Agravo interno a que se dá provimento. (
STJ - AgInt no AREsp: 1304647 SP 2018/0134077-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OMISSÃO – VÍCIO CONFIGURADO – SANEAMENTO DEVIDO - BAIXO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE – ART. 85, § 8º DO CPC - EMBARGOS ACOLHIDOS.

São cabíveis Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material ocorrido no julgado.

Quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico irrisório, os honorários poderão ser fixados por apreciação equitativa, na forma do §8º do art. 85 do CPC.
(N.U 1024863-11.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a r. sentença, para fixar os honorários advocatícios na forma do § 8º, do art. 85, do CPC, em R$ 20.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024